Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO FORA DO PRAZO PARA REVISÃO ESTABELECIDA PELO FABRICANTE - MULTA CONTRATUAL PELA PERDA DA GARANTIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 6o do Código consumerista, é direito do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.
2. No caso, a parte autora diz ter sido surpreendida com a cobrança de multa no valor de 10% sobre o valor do veículo (Tabela FIPE) por não ter devolvido o veículo para revisão exigida pela fabricante.
3. Verifica-se do documento de ID Num. 21523530 - Pág. 5 que à primeira locação do veículo, em 11/10/2019 aos 2.135Km de quilometragem, sucederam-se outras 4 renovações do contrato, todas mensalmente, a saber, em 10/11/2019, 10/12/2019, 09/01/2020 e 08/02/2020 e com a apresentação do bem junto à empresa. Ao contrário do afirmado pela requerida, não há qualquer prova de que a parte autora fora informada sobre a obrigação de devolver o veículo para revisão 1.000 Km antes da quilometragem estipulada pelo fabricante. O contrato de locação juntado aos autos não aponta a necessidade de devolução do automóvel para revisão e a indicação na Cláusula 1o do referido contrato de que o “locador tomou conhecimento prévio e anuiu aos Termos e Condições Gerais de Locação de Veículos, cujo exemplar se encontra disponível nas lojas ou no site movida.com.br”, não é elemento apto para comprovar a devida e adequada informação ao consumidor.
4. Ao contrário, considerando uma das locações do veículo (em 10/12/2019) com 8.135 Km, a revisão programada para 10.000 Km e a necessidade de entregar o automóvel 1.000 Km antes da quilometragem de revisão (ou seja, aos 9.000 Km), infere-se que se a informação tivesse sido repassada ao consumidor, este teria exigido a entrega de outro automóvel, uma vez que já se aproximavam os 9.000km. Contudo, em vez disso a requerida se limitou a novamente renovar o aluguel do veículo que no mês seguinte foi reapresentado à locadora, agora com 11.135km, tendo a requerida novamente renovado a locação, sem qualquer ressalva ao consumidor quanto à necessidade de apresentação do bem para a revisão.
5. Apenas passados mais 30 dias, na 4o renovação do contrato, em fevereiro de 2020, a requerida lhe informou já acerca da aplicação da multa constante da cláusula 6.7, c.1, contra a qual agora se insurge a parte autora.
6. Assim sendo, sobressai a falha no dever de informação adequada que incumbe à requerida, tanto por não ter comprovado tenha advertido o consumidor da necessidade de reapresentar o bem a tempo para a revisão programada, quanto porque deliberadamente optou por renovar a contratação, deixando a própria ré de observar a quilometragem avançada do automóvel e de promover a substituição do veículo a ser alugado.
7. Não socorre a requerida o argumento de que o autor teria sido cientificado da obrigação em tela, mediante o documento “Informações para utilização do veículo” de ID Num. 21523541 - Pág. 1) porque dele sequer consta a data em que tal teria ocorrido, não se podendo inferir a responsabilidade do consumidor.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa.